Tribunal: TRF3
Processo: 0008847-34.2007.4.03.6108
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
49/236)

0008847-34.2007.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78592

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO DE MERCADORIAS E CONTRABANDO DE CIGARROS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASE REDUZIDAS. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DO CRIME. SÚMULA N. 444 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1o, DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. Preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal alegada pelas defesas dos réus Mauro Alves e Ronnie Von rejeitadas.

2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas dos delitos de descaminho/contrabando e corrupção ativa somente em relação a corré Maria Nilza. Condenações mantidas.

3. Dosimetria das penas. Somente a defesa de Ronnie Von insurge-se contra a dosimetria da pena no tocante à condenação do delito do art. 334, caput, do CP (redação anterior à Lei n. 13.008/14). Os coapelantes Maria Nilza e Mauro Alves quedaram

Inteiro teor:
49/236)

0008847-34.2007.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78592

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO DE MERCADORIAS E CONTRABANDO DE CIGARROS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASE REDUZIDAS. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DO CRIME. SÚMULA N. 444 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1o, DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. Preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal alegada pelas defesas dos réus Mauro Alves e Ronnie Von rejeitadas.

2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas dos delitos de descaminho/contrabando e corrupção ativa somente em relação a corré Maria Nilza. Condenações mantidas.

3. Dosimetria das penas. Somente a defesa de Ronnie Von insurge-se contra a dosimetria da pena no tocante à condenação do delito do art. 334, caput, do CP (redação anterior à Lei n. 13.008/14). Os coapelantes Maria Nilza e Mauro Alves quedaram-se inertes, em sede recursal, quanto a dosimetria de suas penas. No entanto, em observância ao art. 580 do CPP, que possibilita a aplicação do efeito extensivo aos corréus, deve-se ocorrer a extensão na revisão da dosimetria penal por ostentarem situações pessoais idênticas.

4. Reduzidas as penas-base de todos os corréus quanto à condenação pelo delito de contrabando de cigarros. Afastadas a valoração negativa dos antecedentes, conduta social e personalidade em relação aos réus Ronnie Von e Mauro Alves. Aplicação da Súmula n. 444 do STJ por ausência de ao menos uma condenação definitiva. Mantida a majoração das penas-base acima do mínimo legal somente pelas circunstâncias do crime em razão da grande quantidade de cigarros apreendidos (163.990 pacotes), conforme fundamentado pelo juiz de primeiro grau.

5. Mantida a valoração negativa dos maus antecedentes (a ré possui ao menos uma condenação transitada em julgado pela prática do mesmo delito aqui apurado), o que não fere a Súmula n. 444 do STJ, e das circunstâncias do crime em razão da grande quantidade de cigarros apreendidos (163.990 pacotes), conforme fundamentado pelo juiz de primeiro grau, o que autoriza a majoração da pena-base da ré Maria Nilza acima do mínimo legal. Entretanto, fixada de forma mais justa e proporcional em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas.

6. Reconhecimento da atenuante da confissão somente em relação ao corréu Ronnie Von por ter confessado tanto em sede policial quanto em Juízo que era motorista contratado para transportar mercadorias estrangeiras oriundas do Paraguai.

7. A causa de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) se aplica apenas ao partícipe que não tenha prestado auxílio essencial para a consumação do crime. Caso em que o réu teve substancial participação nos delitos de descaminho e contrabando, na condição de motorista, conduzindo o veículo para o transporte das mercadorias ilícitas apreendidas, auxílio sem o qual o crime não teria se consumado e exaurido.

8. Reduzida a pena fixada a título de prestação pecuniária para R$ 1.000,00 (mil reais) à entidade beneficente cadastrada, ao considerar a gravidade do delito, a quantidade de pena aplicada e a condição pessoal do réu.

9. Recursos das defesas dos réus Maria Nilza e Mauro Alves desprovidos. Apelação da defesa de Ronnie Von parcialmente provida. Penas redimensionadas de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo do corréu Mauro Alves de Leles e, de ofício, reduzir a pena-base, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, de modo a resultar a reprimenda definitiva de 2 (dois) anos de reclusão; negar provimento ao recurso da corré Maria Nilza Gonçalves de Almeida, de ofício, reduzir a pena-base do delito de contrabando, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal e, também de ofício, reduzir proporcionalmente a pena de multa, de modo a resultar a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa e dar parcial provimento ao recurso da defesa de Ronnie Von Costa Aguiar para reduzir a pena-base, aplicar a atenuante da confissão espontânea, de modo a resultar a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e para diminuir o valor da prestação pecuniária para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.